Tribunal: STF
Processo: HC 55616
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-28
Data de publicação: 1978-03-28

Ementa:
Prescrição pela pena concretizada. A maioria do STF entende, atualmente, que a prescrição retroativa não alcança o período compreendido entre o fato criminoso e o recebimento da denúncia (RHC 55.294, Plenário, 14.09.77). Habeas corpus indeferido.